Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
2. O agravante alega que é autônomo, que trabalha com filmagens de casamentos e que suas receitas são instáveis. Afirma que os valores que recebe não são suficientes para pagar as suas contas cotidianas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, somente se poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.
5. Nos termos do entendimento reiterado pelo e. TJDFT, se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: acórdãos 1397113 e 1440526.
6. No caso, os documentos acostados aos autos não demonstram de forma suficiente e inequívoca a alegada hipossuficiência econômica. A mera alegação de insuficiência de recursos e de existência de dívidas, sem comprovação robusta da impossibilidade de arcar com os custos processuais, não é suficiente para a concessão do benefício.
7. Devidamente intimado a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, o recorrente juntou extrato bancário que demonstra movimentação financeira superior a R$ 20.000,00 por mês (ID 77102983). Logo, entende-se que possui condições financeiras para arcar com as módicas custas processuais dos Juizados Especiais.
8. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça. Logo, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1397113, 0701539-22.2021.8.07.9000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 15/02/2022; TJDFT, Acórdão 1440526, 0712486-12.2021.8.07.0020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 12/08/2022.